Tribunal: TJMT
Processo: 0009933-37.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE GTM – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA AUSENCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO E ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDAS - SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO.
1- No caso dos autos, pretende a Recorrida a suspensão da exigibilidade e a anulação de um crédito tributário que sequer foi constituído, mas, apenas, há receio de sua constituição, visto que não apresenta qualquer documento que comprove, de fato, a incidência do ICMS sobre a referida operação.
2- A própria Fazenda Pública reconheceu que as notificações de lançamento são geradas ao destinatário da mercadoria e não para o transportador, não restando alternativa, também, a não ser reconhecer a ilegitimidade ativa da Apelada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009933-37.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[L&L TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.347.816/0001-11 (APELADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA LOPES - CPF: 059.020.189-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), THAIS DE SOUZA LOPES - CPF: 059.020.189-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO No 9933- 37.2013.811.0041 - CÓDIGO 803475

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO
:

L&L TRANSPORTES
LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 9933- 37.2013.811.0041, código 803475, ajuizada por
L&L Transportes Ltda.,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para consolidar os termos da decisão que deferiu a antecipação de tutela e anular o débito fiscal constituído por meio da GTM No 000559666/2008-68. Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega o Recorrente, preliminarmente, a falta de interesse de agir da Recorrida, diante da ausência de constituição de crédito em seu desfavor, pois, embora tenha sido emitida a Notificação no 164866/693/7/2013, intimando o sr. Roberto Nanica a regularizar a pendencia relativa à GTM no 000559666/2008-68, foi consignado expressamente que “não houve lançamento contra a empresa L e L Logística” e que “a baixa da GTM será executada no sistema após o lançamento do crédito tributário ao destinatário da operação (sr. Roberto Nanica)”, além de que a parte não trouxe nenhuma prova que estava sofrendo com o lançamento indevida, tampouco juntou algum TAD que comprovasse suas alegações.

Aduz, também, a ilegalidade ativa da Apelada, porquanto se comprovado a ausência de saída das mercadorias, o crédito será constituído em favor do sr. Roberto Nanica, de modo que o Magistrado não poderia ter anulado o crédito tributário.

No mérito, defende a impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, quem preenche a GTM é o próprio contribuinte e não possui qualquer obrigação de averiguar eventual erro ou equívoco do informante.

Desse modo, requer o acolhimento das preliminares e extinção da ação de origem. Subsidiariamente, a reforma da sentença pra excluir a condenação em honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 9522982).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 12599458).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020